Tribunal: STF
Processo: ADI 1992
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-18
Data de publicação: 1999-08-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 1.733-60, DE 08.04.1999 (EM SEU TODO) E,
ESPECIFICAMENTE, DOS ARTS. 6º E 10.
ADITAMENTOS DA INICIAL EM FACE DAS REEDIÇÕES DA
M.P.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, IV, 5º, 6º, 62,
173, § 4º, 174 E 209 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MEDIDA CAUTELAR.
1.      A autora procedeu aos aditamentos necessários,
impugnando, sucessivamente, as Medidas Provisórias nºs 1733-
61, 1733-62 e 1890-63, de 29.06.1999, esclarecendo que,
nesta última, dos artigos impugnados, o 6º passou a ser o 7º
e o 10 passou a ser o 11. Impugnou, ainda, a nova reedição
pela M.P. nº 1890-64, de 28 de julho de 1999.
2.      A M.P. nº 1.733-60, de 08.04.1999,
sucessivamente reeditada, a última com o nº 1.890-64, de
28.07.99, dispõe sobre o valor total anual das mensalidades
escolares e dá outras providências.
3.      Os fundamentos da inicial, com os quais se
pretendeu demonstrar a plausibilidade jurídica da ação,
ficaram seriamente abalados, diante das informações
encaminhadas pela Presidência da República, não só as
elaboradas pela Consultoria da União, aprovadas pela
Advocacia-Geral, mas, também, pelas do Ministério da
Educação.
4.      Trata-se, ademais, de Medida Provisória, que vem
sendo sucessiva e oportunamente reeditada, e cujos textos
anteriores, ao menos quanto ao primitivo art. 6º, hoje 7º,
que constavam de Medidas Provisórias diversas, subsistiram
ao controle de constitucionalidade realizado por esta Corte,
em sede cautelar.
5.      Ausente, pois, o requisito da plausibilidade
jurídica da ação, nem é preciso examinar-se o do "periculum
in mora", que, aliás, militaria, também, contra o
deferimento da medida.
6.      Medida Cautelar indeferida. Plenário: votação
por maioria.
3